Tribunal: TJBA
Processo: 8004343-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004343-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ICARO CUNHA DA SILVA

Advogado(s):CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a admitindo a quitação parcial do débito, com imposição de sucumbência recíproca às partes. 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito insuficiente na ação de consignação em pagamento enseja quitação parcial da dívida e procedência parcial do pedido; (
ii
) estabelecer se, na hipótese de depósito insuficiente, deve-se reconhecer a sucumbência exclusiva do autor.
3. O entendimento firmado no julgamento do Tema 967 pelo STJ estabelece que a ação de consignação em pagamento somente produz efeitos liberatórios se houver depósito integral da dívida, sendo incabível o reconhecimento de quitação parcial com base em depósito insuficiente. 4. Constatada a insuficiência do depósito realizado pelo autor, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se o vínculo obrigacional entre as partes. 5. Diante da improcedência total da ação consignatória, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial recai exclusivamente sobre o autor, afastando a hipótese de sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8004343-07.2021.8.05.0080
, sendo Apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e Apelado

ICARO CUNHA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07